Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-25.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-25.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIDER AUTO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
STEPHANE LORRANE VIANA SANTOS, CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO

APELADO: ANTONIA BRANDAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTO CORREIA DE ANDRADE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lider Auto Veículos Ltda e L7 Experience & Solutions Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, para declarar rescindido contrato de intermediação de compra e venda de veículo, condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 4.000,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários. As apelantes suscitam nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e, no mérito, defendem a inexistência de vício de consentimento, de publicidade enganosa e de dano moral, requerendo a reforma integral ou parcial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da empresa que divulgou a venda do veículo; (iii) determinar se houve violação ao dever de informação e publicidade enganosa aptas a ensejar a rescisão contratual com restituição dos valores pagos; e (iv) verificar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o dever constitucional e legal de fundamentação, enfrentando as teses defensivas e expondo raciocínio lógico-jurídico suficiente, inexistindo violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489 do CPC.

As empresas atuam de forma integrada na cadeia de fornecimento, atraindo a consumidora por publicidade vinculada à aquisição de veículo e recebendo valores em contexto negocial comum, o que configura responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A relação jurídica é de consumo, incidindo os arts. 2º e 3º do CDC, bem como os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da confiança.

O fornecedor viola o dever de informação ao não esclarecer de forma prévia, ostensiva e clara que o contrato se restringe à intermediação de crédito sem garantia de aprovação, frustrando a legítima expectativa criada no momento da oferta, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

A publicidade que associa a oferta à aquisição do veículo, omitindo a natureza meramente acessória do serviço, configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º, do CDC, sendo suficiente a aptidão para induzir o consumidor em erro.

O vício informacional compromete a validade do consentimento, pois a consumidora adere ao contrato sob percepção distorcida da realidade negocial, justificando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

A cláusula contratual que impede a restituição dos valores revela-se abusiva, por impor desvantagem exagerada e ensejar enriquecimento sem causa do fornecedor, incidindo a nulidade prevista no art. 51, IV, do CDC.

O mero descumprimento contratual e a frustração da expectativa de aquisição do veículo não configuram, por si sós, dano moral indenizável, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.476.632/SP) e precedentes desta Corte e da Turma Recursal em casos análogos envolvendo as mesmas rés.

A decisão da consumidora de rescindir vínculo empregatício para levantar recursos constitui ato autônomo, não demonstrando nexo causal direto e imediato com a conduta das fornecedoras apto a justificar reparação moral.

A exclusão da indenização por danos morais impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com redistribuição proporcional das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 489 e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 37, §1º, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/08/2017, DJe 08/09/2017; TJBA, Apelação nº 8001970-18.2021.8.05.0172, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18/12/2023; TJBA, Recurso Inominado nº 0019556-18.2024.8.05.0103, Rel. Juíza Claudia Valeria Panetta, j. 19/11/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.